Tribunal: STF
Processo: RE 85232
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
ACIDENTE FERROVIARIO - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO.
O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, MESMO NOS
PROCESSOS DE RITO SUMARISSIMO, E SEMPRE DE QUINZE (15) DIAS, VEZ QUE
O ART.508, PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REFERE-SE
APENAS AO PRAZO PARA RECURSO DOS DESPACHOS E SENTENCAS DOS JUIZES DE
1 INSTÂNCIA.
O CRITÉRIO ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA FIXAÇÃO DOS HONORARIOS DE
ADVOGADO NÃO FOI OBJETO DE EXAME NO ACÓRDÃO RECORRIDO, TENDO
TRANSITADO EM JULGADO, INEXISTINDO, ASSIM, A ALEGADA OFENSA AO PAR.
4, DO ART. 94 DA LEI N 4.215/63, VEZ QUE DA DECISÃO DE 1 GRAU
SOMENTE APELOU A ORA RECORRIDA.
NÃO SE CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA PARTE EM QUE SE FUNDOU
NA ALINEA 'D' DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, QUANDO O RECORRENTE
DESATENDE AS EXIGENCIAS CONTIDAS NO ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEIXANDO DE MENCIONAR AS CIRCUNSTANCIAS
QUE IDENTIFIQUEM OU ASSEMELHAM OS CASOS CONFRONTADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.